Tribunal: TCU
Processo: 021.167/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em Municípios do Estado de Minas Gerais para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado de Minas Gerais para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 8/12/2015 a 5/10/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município de Andradas/MG Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício Precatório Judicial Margot Navarro Graziani Pioli (CPF XXX.764.526-XX) - Ex-prefeita municipal de Andradas/MG Nunes, Amaral e Pereira Advogados (CNPJ: 21.176.953/0001-85) 134.418,68 28/8/2017 Peça 143, p. 20-23 e 14-18 Peça 121, p. 8 Município de Cabeceira Grande/MG Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Responsável como gestor municipal que autorizou o pagamento Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício Precatório Judicial Antônio Nazaré Santana Melo (CPF XXX.309.111-XX) - Ex-prefeito municipal de Cabeceira Grande/MG Odilon de Oliveira e Silva (CPF XXX.923.036-XX) - Atual prefeito municipal de Cabeceira Grande/MG Sylvio Cademartori Neto (CPF XXX.452.170-XX), Márcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) e Marta Bortolotto Cademartori (CPF XXX.689.998-XX) 17.877,60 4/5/2017 Peça 148, p. 6-7 Peça 121, p. 16 Município de Centralina/MG Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Responsável como gestor municipal que autorizou o pagamento Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício Precatório Judicial Elson Martins de Medeiros (CPF XXX.553.006-XX) -prefeito municipal de Centralina/MG Elson Martins de Medeiros (CPF XXX.553.006-XX) -prefeito municipal de Centralina/MG Sylvio Cademartori Neto (CPF XXX.452.170-XX) e Márcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) 103.147,26 16/12/2016 Peça 141, p. 74 Peça 121, p. 30 Município de Inimutaba/MG Responsável como gestor municipal signatário da contratação de advogados Advogado recebedor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato/ Procuração Precatório Judicial Rafael Dotti de Carvalho (CPF XXX.153.896-XX) -prefeito municipal de Inimutaba/MG Márcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) R$ 157.526,84 3/7/2017 Peça 155, p. 69-71 Peça 121, p.42 Município de Rio Paranaíba/MG Responsável como gestor municipal contratante de advogados Advogados recebedores dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Procuração Precatório Judicial Márcio Antônio Pereira (CPF XXX.426.026-XX) - prefeito municipal de Rio Paranaíba/MG Sylvio Cademartori Neto (CPF XXX.452.170-XX) e Márcio Ziulkoski (CPF XXX.819.960-XX) R$ 256.301,45 11/12/2015 Peça 142, p. 64 Peça 121, p.55 Município de São Gonçalo do Abaeté/MG Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício Precatório Judicial Pacífico César Borba (CPF XXX.699.636-XX) - Ex-prefeito municipal de São Gonçalo do Abaeté/MG Mazza Treinamento e Assessoria Administrativa Ltda. (CNPJ: 11.364.559/0001-17) R$ 143.085,67 6/12/2016 Peça 156, p. 48-49 Peça 121, p. 62 9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. comunique aos Municípios de Bom Sucesso, Centralina, Rio Paranaíba, São Gonçalo do Abaeté, que destinaram recursos dos precatórios do Fundef a despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) ou cuja destinação não foi comprovada (itens 67 a 97, do relatório de auditoria), acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.3.1. na comunicação deverá ser informado que, na hipótese de o gasto ter ocorrido com fundamento em decisão judicial, esta deverá ser apresentada em resposta à comunicação; 9.1.4. inclua em futuro monitoramento desta auditoria ou acompanhamento da utilização dos recursos dos precatórios do Fundef a verificação da ocorrência de pagamento de honorários advocatícios com os recursos dos precatórios do Fundef no Município de Patos de Minas; 9.1.5. dê ciência da presente deliberação: 9.1.5.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.1.5.2. ao Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e aos Municípios auditados nos presentes autos.